Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0702875-61.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JONAS KEVINN NUNES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal (Num. 32318794), manejada pelo próprio sentenciado JONAS KEVINN NUNES DA SILVA, em seu favor, na qual alega que cumpre pena há 4 (quatro) anos, sem ocorrência disciplinar, possui bom comportamento carcerário e merece redução da pena. Não houve pedido de liminar. Em despacho (Num. 32342807), determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito. A Defensoria Pública apresentou esclarecimentos (Num. 33032593), nos quais informou que o requerente cumpre em execução provisória pena de 17 anos e 6 meses, em regime prisional fechado pelos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Já resgatou o montante de 4 anos, 1 mês e 1 dia, até dia 24/02/2022 e possui previsão para progressão de regime em 26/10/2024. Afirmou que atua como representante processual do sentenciado na Apelação Criminal 0004153-02.2017.8.07.0005, tendo apresentado razões de apelação em 09/12/2021, bem como que a apelação está pendente de julgamento, foi conclusa ao Desembargador Revisor dia 21/02/2022. Acrescentou que a Defensoria Pública presta assistência na Execução Provisória no 0405553-14.2021.8.07.0015, relativa à mencionada condenação, e aguarda o trânsito em julgado definitivo para avaliar a prescrição punitiva pelo crime de ocultação de cadáver. Em parecer (Num. 33101444), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, em petição redigida de próprio punho, o reeducando requer redução da pena. Não há como conhecer do pedido. Com efeito, o pleito de redução da pena será analisado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Criminal no 0004153-02.2017.8.07.0005, concluso para o Desembargador Revisor em 21/02/2022. Após o trânsito em julgado, os pedidos de remição de pena, progressão de regime, ou demais benefícios devem ser dirigidos primeiramente ao Juízo da Execução, antes de eventualmente serem alisados por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal, com lastro no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator